Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704894-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANSELMO JORGE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva (relativa a devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem cabimento o presente cumprimento provisório, pois a sentença coletiva deve ser previamente liquidada pelo procedimento comum (e não por simples cálculos aritméticos), na medida em que há necessidade de se provar fatos novos por perícia contábil (identificação de cada mutuário e do respectivo valor devido, além da efetiva quitação do mútuo); 2) a União e o Banco Central devem ser chamados ao processo em razão do litisconsórcio passivo necessário existente, o que atrai a competência da Justiça Federal; 3) os juros de mora foram calculados a partir da citação na Ação Civil Pública, e não da citação no presente cumprimento de sentença. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida a impugnação apresentada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento dominante neste E. TJDFT é de que não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central nem em litisconsórcio passivo necessário, pois o exequente pode ajuizar o cumprimento de sentença apenas contra um dos condenados na ação civil pública (no caso, o Banco do Brasil). Nesse sentido: “(...) II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro, de plano, a necessidade de se provar fato novo por perícia, a justificar a pretendida liquidação pelo procedimento comum. Isso porque, conforme assinalado na decisão agravada, “o processo apenas seguiria como liquidação de sentença se não fosse possível a verificação do valor correto do débito após a apresentação dos documentos pelo Banco do Brasil, tais como extratos da conta vinculada ao financiamento, tabela com evolução do débito, de forma analítica e inteligível, comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, referentes à cédula de crédito rural de no 90/00005-6 e 90/00011-0” e, no caso, foram apresentados documentos pelo Banco do Brasil que indicam os valores dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados, sendo documentos hábeis para embasar o cálculo. Já em relação aos juros de mora, o C. STJ pacificou o entendimento de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Por fim, também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, conforme constou da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado, o d. Juízo a quo afirmou a “impossibilidade de dispensa de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados pelo executado no feito, pois, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, há risco de dano inverso, sendo que se reformada a sentença, a parte autora não poderá garantir a restituição dos valores ao Banco do Brasil.” (ID 113730502 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator